Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707892-29.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, MARLY RIBEIRO MACIEL DE ARAUJO APELADO: MARLY RIBEIRO MACIEL DE ARAUJO, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal em sede de recurso de apelação interposto pela parte Autora, MARLY RIBEIRO MACIEL DE ARAUJO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação material e moral proposta em desfavor de BRB – Banco Regional de Brasília, julgou procedente em parte os pedidos. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: Cuida-se de ação de conhecimento proposta por MARLY RIBEIRO MACIEL DE ARAÚJO em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes qualificadas. Narra a inicial que no dia 20/7/2019 a autora foi vítima de fraude dentro da agência bancária localizada no Taguacenter, em Taguatinga/DF. Aduz que, logo após efetuar um saque em terminal de autoatendimento, a autora foi abordada por um homem que lhe entregou um papel timbrado, supostamente emitido pela máquina após a operação, com os seguintes dizeres: “Prezado cliente evite o cancelamento de seu cartão. Atualize seu chip e letras agora (neste terminal). A não atualização implicará em taxa de R$ 89,99”. Prossegue afirmando que a requerente se dirigiu novamente ao caixa eletrônico para realizar o procedimento, sendo involuntariamente acompanhada pelo golpista, que se propôs a ajudá-la. Relata que o golpista trocou o cartão da autora por outro de titularidade desconhecida e, de posse do cartão da autora, realizou várias operações bancárias no valor total de R$ 24.317,91. Ressalta que a autora ainda teve que arcar cm juros para quitar os débitos indevidos no importe de R$ 656,91. Após arrazoado jurídico, a parte autora pede a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em folha ou em débito em conta das parcelas dos empréstimos realizados pelos criminosos. No mérito, pede a declaração de inexistência dos débitos decorrentes de fraudes, a reparação dos danos materiais e morais sofridos pela requerente (R$ 2.536,91 e R$ 5.000,00, respectivamente). A decisão de ID 42108993 indeferiu a tutela de urgência. Em contestação (ID 45686186), BRB S.A. alega que, de acordo com o primeiro boletim de ocorrência registrado, a autora tem por costume emprestar seu cartão e senha para terceiros. Sustenta que a autora registrou ocorrência no suporte técnico do RB sob o n. 6164872/2019 em 20/07/2019, em que informou que foi assaltada e que o cartão estava com a senha e, por esta razão, seu pleito administrativo de ressarcimento foi indeferido. Salienta que as operações contestadas ocorreram entre 8h18 e 13h55 do dia 20/07/2019, porém a autora somente requereu o bloqueio do cartão às 16h01 daquele dia. Defende a culpa exclusiva da autora pelo infortúnio. Refuta os pedidos indenizatórios. A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 46848186). Réplica ao ID 49462219. Decisão saneadora ao ID 53780406. Sobreveio sentença (ID 16401093), cujo dispositivo fora redigido nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para: a) declarar a inexistência do débito no valor correspondente à metade das transações bancárias não reconhecidas ocorridas entre 8h18 e 13h55 do dia 20/07/2019, com os consectários lógicos daí decorrentes; b) condenar o banco réu a ressarcir à autora o valor de R$ 1.268,45, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde 20/7/2019. No tocante ao item “a”, deverá o banco réu se abster da cobrança de metade do valor dos empréstimos bancários realizados indevidamente na conta corrente da autora ou, caso já quitados, devolver a referida metade à autora, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a data dos descontos indevidos. Declaro resolvido o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência em maior parte, arcará a autora com 2/3 das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o, CPC). O terço remanescente ficará a cargo do réu. Transitada em julgado, sem requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. Em suas razões, no que concerne ao pedido de antecipação e tutela recursal, alega que “especialmente neste momento de calamidade pública, os R$ 1.965,53 (mil novecentos e sessenta e cinco reais) mensais descontados diretamente da aposentadoria do Apelante IMPACTAM e MUITO seu orçamento familiar, de modo que requer seja antecipada a tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos em folha”. Preparo (ID 16401103 e 16401104 ). DECIDO. Como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1.012 do CPC, excepcionado quando verificadas algumas das situações previstas no parágrafo primeiro do referido artigo. Portanto, no caso em questão, suspenso os efeitos da sentença, diante da interposição dos recursos de apelação pelas partes (ID 16401102 e 16401096), vez que não verificada alguma das exceções previstas. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a irreversibilidade da medida. Apesar da probabilidade do direito estar estampada, a priori, no conteúdo da sentença, o que ainda será objeto de analise pelo Juízo ad quem, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não foi devidamente comprovado, pois a mera alegação de pandemia conjuntural, por si só não é suficiente para indicar a presença do referido requisito. A Apelante não juntou elementos que atestem a alteração de sua situação econômica diante do momento excepcional vivido nestes dias, ou seja, não demonstrou como a pandemia impactou a sua situação econômica, a ensejar a medida antecipatória requerida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Publique-se e intime-se. Após retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 3 de junho de 2020 12:54:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador